Tribunal: STF
Processo: RHC 214822
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Gonçalves de Azevedo e Marcelo Charles Vieira impetrou recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DOS PACIENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS E MAUS ANTECEDENTES POR DELITOS DE MESMA NATUREZA. PRÁTICA DE NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIAM PENA EM REGIME ABERTO POR CRIME ANTERIOR. PERICULOSIDADE SOCIAL. ELEVADO GRAU DE OFENSIVIDADE E REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. INVIABILIDADE. PACIENTES QUE OSTENTAM VASTA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. – A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). - Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes. – O fato de os pacientes ostentarem uma vasta folha de antecedentes criminais e de serem, inclusive, reincidentes específicos em crimes patrimoniais, além de haverem praticado este novo delito enquanto cumpriam pena em regime aberto por crime anterior, denotam a periculosidade social e o elevado grau de ofensividade e reprovabilidade de suas condutas, mormente considerando-se a natureza do bem subtraído – 2,290kg de cabos de um poste de energia elétrica –, utilizando-se para tal de uma escada e de um alicate (e-STJ, fls. 75/76), o que ocasionou perigo de vida a eles, além da interrupção do serviço público de energia elétrica à vítima. – Desse modo, não estão preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos pacientes e não ser socialmente recomendável a aplicação da medida para absolvê-los, pois o Estado não pode beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida. – A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). – O decreto prisional encontra-se fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto os pacientes ostentam uma vasta folha de antecedentes criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Precedentes. – Agravo regimental não provido. 



    (HC 718.197 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça: 



    Consoante visto acima, asseverei que o fato de os pacientes ostentarem uma vasta folha de antecedentes criminais e de serem, inclusive, reincidentes específicos em crimes patrimoniais, além de haverem praticado este novo delito enquanto cumpriam pena em regime aberto por crime anterior, denotavam a periculosidade social e o elevado grau de ofensividade e reprovabilidade de suas condutas, mormente considerando-se a natureza do bem subtraído – 2,290kg de cabos de um poste de energia elétrica –, utilizando-se para tal de uma escada e de um alicate (e-STJ, fls. 75/76), o que ocasionou perigo de vida a eles, além da interrupção do serviço público de energia elétrica à vítima. 



    Desse modo, reputei não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos pacientes e não ser socialmente recomendável a aplicação da medida para absolvê-los, pois não pode o Estado beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida. (grifei)



     



    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto os maus antecedentes, a reincidência, bem como o fato de ter cometido o crime enquanto em cumprimento de pena por condenação anterior, evidencia a contumácia delitiva dos recorrentes, afastados, portanto, os requisitos da “a) a mínima ofensividade da conduta do agente” e “c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”.



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)  




    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator